Tribunal: TJSP
Processo: 0026313-96.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Previdência privada – Ação de exigir contas em segunda fase – Sentença que julgou incorretas as contas apresentadas pelo réu e acolheu as do assistente técnico da autora, com base no art. 550, §5o, do Código de Processo Civil – Inconformismo do réu – Requerido, intimado a prestar as contas, defendeu a suficiência dos extratos analíticos carreados durante a primeira fase – Elaboração de

Ementa:
APELAÇÃO – Previdência privada – Ação de exigir contas em segunda fase – Sentença que julgou incorretas as contas apresentadas pelo réu e acolheu as do assistente técnico da autora, com base no art. 550, §5o, do Código de Processo Civil – Inconformismo do réu – Requerido, intimado a prestar as contas, defendeu a suficiência dos extratos analíticos carreados durante a primeira fase – Elaboração de cálculo pela autora, com base na atualização da diferença meramente estimativa apresentada na primeira fase, pugnando pela procedência na forma do art. 550, 5o, do Código de Processo Civil – Determinada a realização de perícia – Surgimento, após o início dos trabalhos periciais, de controvérsias específicas quanto à correção dos saldos disponibilizados à contratante dos planos – Prescrição – Inocorrência – Dever de prestar contas transitado em julgado – Cumprimento da sentença da primeira fase - Alegada falta de creditamento, em favor da autora, da importância resgatada quando do cancelamento de um plano na modalidade VGBL – Comprovante de pagamento juntado após a sentença – Inadmissibilidade – Comprovante emitido pela própria apelante bem antes do ajuizamento da demanda, cuja juntada foi requerida inúmeras vezes durante a instrução, sem êxito – Ausência de boa-fé a legitimar a juntada extemporânea – Ônus do réu de demonstrar o pagamento – Comprovação não realizada na forma e no tempo devidos – Alegada incidência em duplicidade de imposto de renda – Dois fatos geradores – Inexistência de fundamento para impor à casa bancária o dever de ressarcir parte da segunda exação – Sentença reformada para afastar essa parcela do cálculo - Sucumbência da apelante corretamente reconhecida - Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001033214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0026313-96.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., é apelado MARLENE VOLPE.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026313-96.2017.8.26.0100 -Voto no 3.363
2
Apelação Cível no 0026313-96.2017.8.26.0100
Apelante: Bradesco Vida e Previdência S.A.
Apelada: Marlene Volpe
Interessado: Bradesco Fundo de Investimento Em Cotas Fundo de
Investimento Renda Fixa Prev Fácil Pgbl F
Comarca: São Paulo
Voto no 3.363
APELAÇÃO – Previdência privada – Ação de exigir contas em
segunda fase – Sentença que julgou incorretas as contas
apresentadas pelo réu e acolheu as do assistente técnico da autora,
com base no art. 550, §5o, do Código de Processo Civil –
Inconformismo do réu – Requerido, intimado a prestar as contas,
defendeu a suficiência dos extratos analíticos carreados durante a
primeira fase – Elaboração de cálculo pela autora, com base na
atualização da diferença meramente estimativa apresentada na
primeira fase, pugnando pela procedência na forma do art. 550,
5o, do Código de Processo Civil – Determinada a realização de
perícia – Surgimento, após o início dos trabalhos periciais, de
controvérsias
específicas
quanto
à correção dos saldos
disponibilizados à contratante dos planos – Prescrição –
Inocorrência – Dever de prestar contas transitado em julgado –
Cumprimento da sentença da primeira fase - Alegada falta de
creditamento, em favor da autora, da importância resgatada
quando do cancelamento de um plano na modalidade VGBL –
Comprovante de pagamento juntado após a sentença –
Inadmissibilidade – Comprovante emitido pela própria apelante
bem antes do ajuizamento da demanda, cuja juntada foi requerida
inúmeras vezes durante a instrução, sem êxito – Ausência de boa-
fé a legitimar a juntada extemporânea – Ônus do réu de
demonstrar o pagamento – Comprovação não realizada na forma
e no tempo devidos – Alegada incidência em duplicidade de
imposto de renda – Dois fatos geradores – Inexistência de
fundamento para impor à casa bancária o dever de ressarcir parte
da segunda exação – Sentença reformada para afastar essa parcela
do cálculo - Sucumbência da apelante corretamente reconhecida -
Recurso provido, em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença por
meio da qual foram rejeitadas as contas apresentadas por Bradesco Vida e
Previdência S.A. e Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de
Investimento Renda Fixa Prev Fácil PGBL Fix nos autos da ação de exigir contas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026313-96.2017.8.26.0100 -Voto no 3.363
3
movida por Marlene Volpe, nos seguintes termos (fls. 523/525):
"Diante do exposto, JULGO INCORRETAS AS CONTAS prestadas pelos
réus, declarando saldo devedor em favor da autora no importe de
R$226.205,58, para 31/03/2019, em consonância com o parecer de fls.
517/519.
Os requeridos/sucumbentes arcarão com as despesas processuais e
honorários advocatícios, desde já fixados 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil, dada a complexidade da demanda e do tempo decorrido, além das
inúmeras manifestações das partes.
Nada sendo requerido no prazo de trinta dias contados do trânsito em
julgado, arquivem-se os autos, após as comunicações devidas."
Inconformado recorre o réu Bradesco Vida e Previdência (fls.
544/555), narrando tratar-se de ação de exigir contas fundada em divergência entre
os aportes realizados pela autora a sua previdência privada e o saldo resgatável
apresentado pela instituição financeira, bem como em suposta realização de
retenções indevidas a título de imposto de renda. Após a realização de perícia,
prossegue, a autora apontou a importância R$226.205,58 (duzentos e vinte e seis mil
duzentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos) para 31/03/2019, tendo o perito
entretanto chegado à quantia R$4.486,54 (quatro mil quatrocentos e oitenta e seis
reais e cinquenta e quatro centavos) para 26/01/2011, sendo que na verdade não há
saldo em favor da demandante. Entretanto, o juízo acolheu as impugnações ao laudo
do assistente técnico da autora e dessa forma a condenação foi proferida de acordo
com o cálculo por ela apresentado.
Nesse contexto, o apelante argui prescrição, porquanto a quantia
referente ao plano de previdência VGBL no 007 3102080 foi resgatada em
17/09/2008 e, no tocante à suposta dupla tributação, as datas dos descontos são
12/11/2003 e 21/03/2000, mas a ação de exigir contas foi ajuizada apenas em
01/02/2012 e dessa forma, quer se trate de prazo ânuo ou trienal, a pretensão está
prescrita, estando os valores relativos à dupla tributação igualmente prescritos à luz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026313-96.2017.8.26.0100 -Voto no 3.363
4
do prazo quinquenal.
No mérito propriamente dito, todos os aportes realizados foram
devidamente creditados, sem perda de valores, tampouco havendo falar em
descontos em duplicidade a título de tributação. Além disso, as contas foram
prestadas, como ilustra a própria elaboração do laudo pericial e a decisão de fl. 106.
Segundo as razões de recurso, o resgate da importância bruta
R$53.209,10 (cinquenta e três mil duzentos e nove reais e dez centavos) em
17/09/2018 relativo ao VGBL no 007 3102080 foi devidamente demonstrado pela
seguradora (fl. 552), mas a autora não demonstrou não ter recebido a importância
em sua conta, e para tanto bastava a juntada de um extrato. Sendo essa a principal
parcela componente de seu cálculo, que resulta na importância atualizada
R$202.971,92 (duzentos e dois mil novecentos e setenta e um reais e noventa e dois
centavos) (fl. 551), no entender da apelante, a respectiva planilha (cálculo 1 de fl.
347) não poderia ter sido acatada pelo juízo a quo.
Quanto à realização de descontos em duplicidade a título de
tributação, decorrente supostamente da migração do plano na modalidade VGBL
para PGBL, sua inocorrência foi atestada pelo perito do juízo no quesito 4 de fl. 315
e o autor do parecer divergente não observou a metodologia de cálculo do plano
contratado pela autora. Assim, pugna seja o valor da condenação reduzido ao
apontado pelo perito do juízo (fl. 550).
Além disso, em caráter subsidiário, o apelante insurge-se contra a
distribuição dos ônus da sucumbência, ressaltando que o primeiro cálculo
apresentado pela apelada no cumprimento perfazia R$493.226,63 (quatrocentos e
noventa e três mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos), com
atualização até 24/01/2018. Dessa forma, segundo a apelante, é necessário de toda
forma reconhecer a sucumbência da ré na maior parte dos pedidos ou,
subsidiariamente a isso, reduzir o percentual arbitrado.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 556/558) e respondido (fls.
587/624).
Nas contrarrazões, a autora pugna pela intimação do apelante a
recolher o preparo em dobro, porquanto no seu entender as guias apresentadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026313-96.2017.8.26.0100 -Voto no 3.363
5
apresentam divergência quanto ao número do processo de ao valor, ou então seja
desde logo julgado deserto o recurso.
No mérito recursal, sustenta a preclusão quanto à juntada do
documento de fl. 580, por não se tratar de documento novo, recapitula o trâmite
processual e pede seja rejeitada a alegação de prescrição, porquanto no seu entender
é aplicável o prazo decenal. Ademais, o termo inicial da prescrição não seria o
apontado, mas sim o resgate final de todos os planos, ocorrido em 31/12/2010,
porquanto somente então a demandante percebeu ter sido lesada.
Além disso, prossegue, o laudo do perito do juízo não poderia ser
acatado justamente por ser inconclusivo e, no tocante à demonstração do não
recebimento dos valores resultantes do cancelamento do plano em 17/09/2008,
imputa à casa bancária o ônus de apresentar extrato apto a comprovar o efetivo
creditamento, não bastando para tanto o documento de fl. 580, ademais juntado de
maneira extemporânea.
No tocante à tributação em duplicidade, a autora explica que, com o
cancelamento do VGBL no 007 0175725, os respectivos rendimentos sofreram
incidência de imposto de renda e em seguida a integralidade dos valores, é dizer,
capital e rendimentos do VGBL foi reinvestido no PGBL no 004 0149356, por meio
do aporte adicional no 004 32000038. Entretanto, quando do resgate do PGBL, a
parcela reinvestida correspondente aos rendimentos do VGBL integrou novamente a
base de cálculo do imposto de renda, apesar de ter sido tributada pela primeira vez
quando do resgate do VGBL.
Quanto aos honorários, ressalta o trâmite processual por mais de sete
anos e atribui à sucumbência integralmente à parte contrária, porquanto se foi
apresentado cálculo maior inicialmente, isso ocorreu porque o apelante resistiu em
apresentar os documentos necessários.
Constatou-se a juntada de guias com aparente divergência quanto à
data do recolhimento e ao número do processo e consequentemente impôs-se ao
apelante esclarecer o ocorrido (fl. 629).
Em resposta, o recorrente informou que preencheu a guia com o
número de processo correspondente à primeira fase da ação de exigir contas e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026313-96.2017.8.26.0100 -Voto no 3.363
6
intervalo entre o recolhimento e a interposição deve-se à suspensão de prazo
decorrente da pandemia de covid-19 (fl. 632/636).
O apelante opôs-se ao julgamento virtual (fl. 638) e apresentou
memoriais nos próprios autos (fl. 641/644).
É o relatório.
1. Quanto ao preparo, razão assiste ao apelante em seus
esclarecimentos (fls. 632/636), porquanto a guia de fl. 556 indica o número de
processo no 0108340-15.2012.8.26.0100, sob o qual foi autuada a primeira fase desta
mesma ação de exigir contas. Nesse contexto, perde importância o fato de o
recolhimento (fl. 558) ter ocorrido em 02/04/2020 e a interposição do recurso em
22/04/2020, cumprindo observar que nesse ínterim os prazos encontravam-se
efetivamente suspensos. Portanto, o recolhimento refere-se a este feito, diversamente
do sugerido em contrarrazões e, no mais, a importância recolhida é suficiente à luz
do valor da condenação.
2. Cuida-se de ação de exigir contas movida em face de empresas
responsáveis pela administração dos planos, porque a correntista constatou
incongruência entre os aportes realizados desde 22/11/1999, data da contratação, e o
saldo apresentado em 31/12/2010, quando pretendeu o resgate integral da
importância aplicada, conforme estimativa de fl. 08.
Ao cabo da primeira fase foi proferida sentença de procedência (fls.
65/67, copiada em ordem inversa) e esta C. Câmara negou provimento ao apelo de
Bradesco Vida e Previdência S.A. em 23/11/2016 (fls. 68/71), com trânsito em
julgado em 27/01/2017 (fl. 76), assentada portanto em caráter definitivo a existência
do dever de prestar contas.
Na segunda fase, a ré primeiro depositou apenas os honorários e
manifestou-se no sentido de ser impossível o cumprimento da obrigação, porquanto
os únicos documentos aptos a fornecer as informações exigidas são os extratos
analíticos juntados aos autos da primeira fase, razão pela qual sustentou inicialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026313-96.2017.8.26.0100 -Voto no 3.363
7
que a prestação de contas era impossível (fls. 81/84). Nada obstante, em nova
manifestação pleiteou prazo para localizar os documentos (fl. 93), para depois
informar que não há novos documentos (fls. 104/105 e 109).
Nesse contexto, a autora pugnou fossem considerados como corretos
os próprios cálculos, a teor do art. 550, §5o, do Código de Processo Civil,
apresentando para tanto a planilha com a importância atualizada R$493.226,63
(quatrocentos e noventa e três mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e três
centavos) (fl. 115). A referida planilha foi elaborada com base na atualização da
diferença de R$199.442,34 (cento e noventa e nove mil quatrocentos e quarenta e
dois reais e trinta e quatro centavos) constatada no cálculo estimativo trazido na
petição inicial da primeira fase (fl. 08).
Diante da controvérsia, determinou-se a produção de prova pericial
(fl. 185), tendo ambas as partes indicado assistente técnico e apresentado quesitos
(fls. 189/191 e 192/193).
O cálculo foi objeto de sucessivos pareceres divergentes e
esclarecimentos, diante do caráter reiterativo ou inconclusivo de diversas
manifestações. O perito do juízo apresentou o parecer inicial de fls. 293/324, com
esclarecimentos de fls. 362/373, 374/389, 408/421 e 480/500. Ao final, acolhendo
uma das impugnações do assistente técnico da autora (fl. 349) quanto à omissão, no
primeiro cálculo, de um aporte ocorrido em 21/03/2000, apresentou como saldo
devido à demandante a importância R$7.802,02 (sete mil oitocentos e dois reais e e
dois centavos) para 26/01/2011 (fls. 388 e 500).
No tocante ao assistente técnico da ré, ressalvado o quanto
pormenorizado abaixo, a impugnação originalmente suscitada por ele não repercutiu
no cálculo acolhido pelo juízo a quo e não é objeto de discussão específica no
recurso, constando os respectivos pareceres de fls. 334/337 e 463/473.
O cerne da controvérsia devolvida a esta C. Câmara reside em duas
objeções realizadas pelo assistente técnico da autora e acolhidas pelo juízo a quo
com fulcro na previsão do art. 550, §5o, do Código de Processo Civil, quais sejam, a
ausência de recebimento, pela consumidora, da importância resultante do
cancelamento do VGBL no 007 3102080, de R$53.209,10 (cinquenta e três mil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026313-96.2017.8.26.0100 -Voto no 3.363
8
duzentos e nove reais e dez centavos), bem como a maneira de calcular a incidência
de imposto de renda sobre as importâncias transferidas do VGBL no 007 0175725
para o PGBL no 004 0149356. Confira-se a propósito, o primeiro parecer divergente
(fls. 341/344):
"Os requeridos apresentaram o comprovante de resgate líquido no valor de
R$2.507,50 (fl. 249) do ano de 2006 (PGBL – Proposta 004 0149356 – fls.
236/241), o comprovante de resgate líquido no valor de R$274.509,19 (fls.
250) de 2011 (PGBL – Proposta 004 0149356 – fls. 236/241) e um
comprovante de pagamento que é resultado de um cancelamento no valor
líquido de R$86.870,55, do ano de 2003, apresentado nas fls. 56 (VGBL –
Proposta 007 0175725 – fls. 282).
Todavia, o comprovante que não fora apresentado é o que compreenderia o
cancelamento do VGBL – Proposta 007 3102080 – fls. 280, comportando o
pagamento dos valores.
Outrossim, conforme aponta o extrato de Reserva Matemática, onde consta
a data de 17/09/2008, como data do cancelamento, o documento, caso
existisse, seria do ano de 2008.
Em resumo, não fora apresentado o comprovante de pagamento VGBL –
Proposta 007 3102080 – fls. 280
(...)
O que podemos afirmar é que não ocorrera a bitributação, mas sim o 'BIS
IN IDEM' que ocorre quando uma pessoa de direito público tributa mais de
uma vez o mesmo sujeito passivo (autora) sobre o mesmo fato gerador.
Parte dos valores que tiveram origem em função do cancelamento do
VGBL – Proposta 007 0175725 (fls. 282), e que foram reinvestidos no
PGBL – Proposta 004 0149356 (fls. 236/241) sofreram o BIS IN ODEM
(Imposto de Renda), pois os rendimentos desse investimento totalizaram
R$19.096,83, tendo como IR (Imposto de Renda Retido na Fonte) o
montante de R$4.828,53 e apresentando um valor líquido, após apuração
do IRPF de R$14.268,30 na data de 11/11/2003.
Destarte, na data de 12/11/2003 o valor de R$86.870,00, resultante do
cancelamento do VGBL – Proposta 007 0175725 (fls. 282) fora reinvestido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026313-96.2017.8.26.0100 -Voto no 3.363
9
no PGBL – Proposta 004 32000038 (fls. 50). Todavia, parte desse valor, ou
seja, R$14.268,30, na data de 11/11/2003 já havia sido tributado, como
explicado anteriormente.
Na data de 26/01/2011 ocorrera o resgate do PGBL – Proposta 004
0149356 (fls. 250) e o valor que fora base de cálculo do Imposto de Renda
no VGBL – Proposta 007 0175725 (fls. 282) fora integrado novamente na
base de cálculo do mesmo tributo desta vez, em virtude do resgate do
PGBL – Proposta 0040149356
(...)
Ao ser reinvestido, na data mencionada acima, quando do seu resgate, na
data de 21/01/2011, a totalidade do valor, que fora base de cálculo do IR,
ou seja, R$14.268,30, tornou a ser tributado pelo IR em 15%, dessa vez em
função do PGBL.
(...)"
Com base em tais críticas, o assistente técnico da autora apresentou
saldo composto pelo valor histórico líquido R$51.883,72 (cinquenta e um mil
oitocentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), referente ao cancelamento
do VGBL no 007 3102080, após abatimento de imposto de renda e taxa de saída,
correspondente à importância atualizada e acrescida de juros R$202.971,92
(duzentos e dois mil novecentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos) (fls.
346/347)
Quanto à incidência em duplicidade do imposto de renda, o assistente
da parte tomou os rendimentos após o resgate do VGBL no 007 0175725, após
incidência do aludido tributo, atualizou-os até a data do resgate do PGBL e aplicou
novamente sobre eles a alíquota de 15% (quinze por cento), atualizando até a data
do cálculo o quociente, a resultar na importância atualizada e acrescida de juros
R$13.764,62 (treze mil setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois
centavos) (fls. 346/347).
Além disso, o assistente da demandante localizou erro no cálculo do
perito do juízo, porquanto este não teria identificado o comprovante relativo ao
aporte de R$1.000,00 (um mil reais) em 21/03/2000, conforme manifestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026313-96.2017.8.26.0100 -Voto no 3.363
10
posterior de fl. 394, a resultar, após atualização e incidência de juros, em uma
diferença de R$9.496,04 (nove mil quatrocentos e noventa e seis reais e quatro
centavos) em favor da autora (fl. 349). Entretanto, essa terceira questão não é objeto
do inconformismo recursal.
Assim, com base nessas três parcelas, apresentou-se crédito em favor
da autora na importância R$226.205,58 (duzentos e vinte e seis mil duzentos e cinco
reais e cinquenta e oito centavos), para março de 2019 (fl. 349), sendo essa a
importância reconhecida na r. sentença como devida, com fulcro na previsão do art.
550, §5o, do Código de Processo Civil.
3. Diante desse quadro, não há falar em prescrição, porquanto em
linha de princípio as movimentações apontadas nas razões de apelo só foram
conhecidas em sua inteireza pela consumidora após o ajuizamento da demanda, com
a realização dos trabalhos periciais. Como se observa, a inicial da primeira fase nada
sugere quanto à causa das diferenças cuja existência foi apurada em 31/12/2010 (fl.
07), tendo o ajuizamento ocorrido em 30/01/2012 (fl. 03).
A própria argumentação de prescrição está fundada nos laudos
periciais, mas a matéria diz com prestação de contas. Trata-se da segunda fase da
prestação de contas, de maneira a se cumprir o comando proferido na primeira fase.
Há aqui trânsito em julgado em relação à obrigação de prestar contas, não se
falando, assim, em prescrição do direito.
4. A decisão da origem funda-se no art. 550, §5o, do Código de
Processo Civil, in verbis: "A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu
a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito
impugnar as que o autor apresentar". A hipótese de incidência do dispositivo é a
inércia do réu em prestar as contas conforme determinado na decisão de primeira
fase.
Instaurada a controvérsia, determinou-se prova pericial, ao final não
concluída adequadamente pela não apresentação dos documentos solicitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026313-96.2017.8.26.0100 -Voto no 3.363
11
5. No tocante ao valor devido pelo cancelamento do VGBL 007
3102080, o perito do juízo acabou por concordar com o assistente técnico da autora,
porquanto em diversas manifestações a partir de fl. 382 exigiu do apelante a juntada
do respectivo comprovante de pagamento, chegando a consignar "o extrato da
Reserva Matemática – VGBL – Proposta 007 3102080 (fls. 280), abaixo, não
substitui o Comprovante de Pagamento" (fl. 420). Da mesma forma, na
manifestação final antes da sentença, o perito formula requerimento nos seguintes
termos (fl. 496):
"(...) requerer se digne intimar a Ré/BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S. A. juntar aos autos o Comprovante de Pagamento do aporte de
09/08/2007, referente ao saldo no valor de R$ 53.209,10 (26/01/2011) do
Plano PGBL FIX – 007 3102080 – 007 3102080 (Operação: Cancelamento
Plano)".
Convém ressaltar, nesse passo, que a prova do pagamento compete a
quem alega tê-lo realizado, ou seja, ao apelante, não havendo falar na juntada de
extratos bancários, pela correntista, para demonstrar o não recebimento da
importância resgatada, como cogitado nas razões do apelo. Aliás, o julgamento de
procedência da primeira fase pressupõe a falta de acesso, pela autora, a tais
documentos, o que é verossímil diante do tempo transcorrido. Ainda, tratando-se de
documentação emitida pela própria instituição financeira, cabia naturalmente a ela a
juntada do comprovante.
Diante desse quadro, o apelante solicitou prazo para apresentar o
comprovante de pagamento relativo ao VGBL no 007 3102080 em comento (fl. 401)
e posteriormente, a parte requereu a juntada "do Comprovante de Pagamento do
VGBL – Proposta 007 3102080, creditado na conta da parte autora em 10/01/2006"
(fl. 461). O referido comprovante acusa creditamento de 2.507,50 (dois mil
quinhentos e sete reais e cinquenta centavos) em 10/01/2006 (fl. 474). Na
manifestação sobre o último laudo pericial antes da r. sentença, também foi juntado
esse comprovante (fls. 507 e 515).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026313-96.2017.8.26.0100 -Voto no 3.363
12
Como se observa, trata-se de comprovante de resgate de apenas parte
da quantia aplicada e, sendo incontroverso o cancelamento da referida aplicação em
17/09/2008 com saldo bem superior (fl. 280), esse não é o comprovante necessário
para demonstrar o pagamento da importância controvertida.
Todavia, somente após a prolação de sentença a apelante opôs
embargos declaratórios e os instruiu com o comprovante de pagamento correto,
acusando o creditamento da importância líquida correspondente em favor da autora
na data 22/09/2008 (fl. 538), bem como requerendo a juntada na forma do art. 435
do Código de Processo Civil e com base em precedente do Superior Tribunal de
Justiça assim ementado (fl. 530):
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA.
JUNTADA
POSTERIOR
DO
CONTRATO
DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA AINDA NÃO
PROLATADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE
DAS FORMAS. SÚMULAS 7 E 83/STJ. APLICAÇÃO. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência
do STJ, a juntada posterior de documentos referentes à ação monitória é
possível inclusive depois de já proferida a sentença, desde que tais
documentos tenham pertinência com os fatos alegados na inicial, haja o
contraditório e não exista má-fé. 2. O recurso especial é inviável quando o
tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ
(Súmula 83/STJ). 3. 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial' (Súmula no 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega
provimento." (AgInt no AREsp 1574122/MS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe
27/08/2020) (g. n.)
Esse é o documento reproduzido também com as razões de apelação
(fl. 580), cuja juntada extemporânea a apelada impugna em contrarrazões (fls.
593/599).
O documento não pode ser considerado novo (art. 435, CPC),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026313-96.2017.8.26.0100 -Voto no 3.363
13
porquanto se trata de comprovante de pagamento emitido pela própria instituição
financeira anos antes da propositura da demanda, nem foi apresentada justificativa
admissível para a sua juntada somente após a prolação de sentença. Além disso, nas
manifestações sobre os esclarecimentos periciais nos quais se requereu a
apresentação desse documento, o apelante apresentou o comprovante incorreto (fls.
474, 507 e 515).
Com efeito, trata-se de comprovante de pagamento relativo ao ano de
2008, emitido pela própria casa bancária, e a controvérsia específica relativa a essa
parcela instaurou-se com a apresentação de quesitos pela autora após a nomeação de
assistente técnico, desde março de 2018 (fl. 191), sendo que durante a instrução o
perito do juízo em mais de uma vez destacou a necessidade da juntada, não
providenciada a tempo pelo apelante, mas apenas em março de 2020, com os
embargos de declaração à sentença.
Nesse
contexto,
inadmissível
a
apresentação
posterior
do
comprovante de pagamento, porquanto não se pode reconhecer que a juntada
extemporânea ocorreu de boa-fé. O processo tramita há anos, prolongou-se por culpa
exclusiva da apelante, que ora dizia não ter documentos a apresentar e ora pedia
prazo para localizar documentos, ao final deixando de apresentar ao perito tudo
quanto necessário ao exame pericial para, após a sentença, sem qualquer justificativa
aceitável, apresentar o documento tão reclamado na fase de instrução. Patente a
ausência de boa fé a justificar a incidência do precedente do Superior Tribunal de
Justiça.
Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Corte:
"JUSTIÇA GRATUITA – Pessoas Jurídicas - Necessidade de prova por
meio
idôneo
acerca
das
dificuldades
financeiras
enfrentadas –
Hipossuficiência financeira não demonstrada – Benefício indeferido à
primeira autora Apelante e recurso deserto com relação à segunda autora
Apelante. DIFERIMENTO DE CUSTAS – Hipótese não inserida no rol do
artigo 5o, da Lei no 11.608/03. AÇÃO DE COBRANÇA C.C.
INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – Prestação de serviços para
campanha eleitoral – Não comprovação da suposta contratação - Sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026313-96.2017.8.26.0100 -Voto no 3.363
14
de Improcedência – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA,
ante o julgamento antecipado da lide – Documentos juntados apenas após a
sentença, em Embargos De Declaração – Inadmissibilidade - Apresentação
extemporânea – Documentos que deveriam ter sido juntados com a petição
inicial, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil, já que não se
tratam de documentos novos, na acepção jurídica do termo – Preclusão da
prova – Preliminar rejeitada. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. DANOS
MORAIS – Autoras que não se desincumbiram do ônus probatório que lhes
cabia (artigo 373, I do CPC) – Ausência de contrato assinado pelas partes –
Emissão de Notas Fiscais Fatura de forma unilateral, a não comprovar a
formação da relação jurídica – Sentença mantida, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal - Recurso da autora Emerson De Oliveira
Martins Filmagens ME não provido. Recurso da Apelante Moraes &&amp
Oliveira Serviços De Apoio Administrativo Ltda. deserto. Recurso da
autora Emerson De Oliveira Martins Filmagens ME, afastada a preliminar,
no mérito não provido, com determinação. (TJSP; Apelação Cível
1014431-49.2015.8.26.0114;
Relator
(a): Denise
Andréa
Martins
Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de
Registro: 25/08/2020) (g. n.)
"Embargos de declaração – Acórdão – Contradição - Inocorrência - Juntada
de documentos após a sentença – Não conhecimento diante da preclusão –
Documentos emitidos ante da propositura da ação – Impossibilidade de
conhecimento por não se tratar de documentos novos, a teor da disposição
contida no art. 435 do NCPC – Limites traçados pelo art. 1.022 do novo
CPC não observados – Caráter infringente evidenciado - Embargos
rejeitados."
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1003738-
98.2018.8.26.0114; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/11/2019; Data de Registro: 18/11/2019)
"LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO –
IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026313-96.2017.8.26.0100 -Voto no 3.363
15
LOCAÇÃO VERBAL -PRECLUSÃO DA PROVA – DOCUMENTOS
JUNTADOS
APÓS
A
SENTENÇA
QUE
NÃO PODEM SER
CONSIDERADOS NOVOS, POIS ESTAVAM AO ALCANCE DA
AUTORA ANTES DA PROLAÇÃO DA DECISÃO APELADA –
SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida." (TJSP; Apelação Cível
1038658-43.2018.8.26.0100; Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/09/2019; Data de Registro: 11/09/2019)
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 CPC.
Omissão do julgado verificada apenas em relação à apreciação de
documentos juntados na fase recursal. Suprimento do vício para reconhecer
a preclusão em relação à prova, com juntada de documentos que não
podem ser aceitos como novos e não se referem a fatos ou contraposição de
situação surgida após a sentença (art. 435 CPC). Exceção a laudo pericial,
produzido em outra demanda e que se refere a imóvel diverso dos autos,
sem capacidade de alteração das premissas estabelecidas no julgamento
antecedente. Demais temas que foram expressamente enfrentados no
Acórdão e cuja alteração exige via recursal própria. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para sanar omissão, sem efeito
modificativo do julgado." (TJSP; Embargos de Declaração Cível
1006027-71.2016.8.26.0664; Relator (a): Mariella Ferraz de Arruda Pollice
Nogueira; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de
Votuporanga - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2018; Data de
Registro: 26/04/2018)
Assim, forçoso concluir pela subsistência na conta da apelada (fl.
519) da parcela atualizada de R$202.971,92 (duzentos e dois mil novecentos e
setenta e um reais e noventa e dois centavos), relativa ao cancelamento do VGBL no
007 3102080, pois o comprovante de pagamento juntado pelo apelante não pode ser
levado em conta nesta fase recursal.
6. Quanto à alegada incidência em duplicidade do imposto de renda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026313-96.2017.8.26.0100 -Voto no 3.363
16
em virtude do resgate do VGBL no 007 0175725 e aplicação da respectiva
importância no PGBL no 004 0149356, convém ressaltar inicialmente que, apesar da
dúvida manifestada pelo perito do juízo, a transferência de recursos de uma
aplicação a outra efetivamente ocorreu.
Com efeito, na manifestação de fls. 408/421 (observando-se o pedido
de desentranhamento de fl. 443), o perito do juízo, que antes havia apenas
consignado "ciente" quanto à crítica relativa à transferência do VGBL no 007
0175725 para o PGBL no 004 0149356, passa a controverter o ocorrido, mas os
termos de fl. 415 deixam patente a inexistência de efetiva discordância, como aliás
constata o assistente técnico da autora na manifestação posterior de fl. 452. Ocorre
apenas que a importância não foi transferida diretamente, sendo antes creditada em
uma conta corrente e no dia seguinte, quando do reinvestimento, arredondou-se o
valor, deixando cinquenta e cinco centavos na conta, daí a divergência de destino,
valor e data constatada pelo perito do juízo.
No mais, o perito oficial não prestou maiores esclarecimentos quanto
a essa alegação, passando a sustentar o caráter de direito, não de fato, da discussão
acerca da tributação em duplicidade (fl. 419).
Assentadas tais premissas, fato é que nesse ponto não se pode imputar
qualquer obrigação ao apelante, seja porque o inconformismo diz em abstrato com o
critério para apuração do imposto de renda sobre essas espécies de rendimento, isto
é, a pretensão na verdade deveria ter sido dirigida à própria Receita Federal, seja
porque não se vislumbra qualquer irregularidade no proceder da instituição
financeira.
No plano fático, razão assiste ao assistente técnico da parte autora,
porquanto houve o desconto de valores a título de imposto de renda quando do
cancelamento do VGBL, em 06/11/2003 (fl. 282), e a importância resgatada foi
aportada ao PGBL quase na sua integralidade, em 12/11/2003 (fl. 240), vindo a
sofrer nova incidência de imposto de renda quando do respectivo resgate, em 2011
(fl. 241).
Entretanto, não se trata de tributação em duplicidade, mas de dois
fatos geradores: a apelada obteve rendimentos do VGBL e sobre eles pagou tributo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026313-96.2017.8.26.0100 -Voto no 3.363
17
em 2003. Em seguida, com o cancelamento do VGBL, aplicou novamente a
importância obtida, desta feita no PGBL, e por essa aplicação foi tributada em 2011,
observando-se a incidência sobre a totalidade do valor investido, como é próprio
desse modalidade de plano de previdência complementar.
Assim, não se vislumbra qualquer fundamento para carrear ao
apelante a obrigação de ressarcir a apelada pelos valores retidos a título de imposto
de renda.
7. Assim, diante da impossibilidade de levar em conta o comprovante
de pagamento de fls. 538 e 580, juntado extemporaneamente de forma
absolutamente injustificada, bem como da ausência de impugnação recursal
específica quanto à parcela de R$9.469,04 (nove mil quatrocentos e sessenta e nove
reais e quatro centavos) incluída no cálculo de fl. 519, o recurso é provido apenas
para afastar a parcela de R$13.764,62 (treze mil setecentos e sessenta e quatro reais
e sessenta e dois centavos), referente à suposta tributação indevida, ausente qualquer
impugnação em relação à forma de atualização dos cálculos acolhidos na sentença,
que prevalecerão até o efetivo pagamento.
8. Em relação à sucumbência, a natureza da demanda e a
particularidade dos autos não permite reconhecer sucumbência recíproca em razão
da pretensão inicial de se obter R$493.226,63 (quatrocentos e noventa e três mil
duzentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos) (fl. 115), porquanto cálculo
apresentado diante do que se tinha nos autos, sem documentos necessários e
adequados, diante da determinação de prestação de contas, nunca cumprida de forma
correta e adequada pela apelante. O cálculo unilateral, naquela altura do processo,
não implica sucumbência recíproca, se após a instrução, com os documentos
apresentados, tem-se outro valor, sendo certo, outrossim, que até a sentença a
apelante deixou de apresentar documentos imprescindíveis ao melhor desempenho
do técnicos. A obrigação de prestar contas era da apelante; como não prestou, a
necessidade de perícia e apuração do valor não implica sucumbência recíproca.
A sucumbência é das rés, integralmente, que pagarão os honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026313-96.2017.8.26.0100 -Voto no 3.363
18
fixados na sentença sobre o valor atualizado da condenação, sem majoração nesta
instância pelo acolhimento do recurso, ainda que em parte.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao recurso, em
parte.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator